Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710761-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VISAO PAINEIS E LUMINOSOS LTDA - EPP AGRAVADO: TOME CESAR ZANONI - ASSESSORIA - ME DECISÃO 1. A exequente insurge-se contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga (id 61879428 – autos principais) que indeferiu a reiteração de pesquisa BACENJUD, visto que não foi demonstrada alteração financeira da devedora, e determinou o arquivamento provisório dos autos – CPC 921, § 2o. Afirma que a última pesquisa foi realizada em 2017, tempo razoável para uma nova consulta. Requer o prosseguimento da execução, suspendo-se o arquivamento dos autos. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal que, ademais, seria satisfativa. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 11/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR